Tribunal: TJBA
Processo: 8070064-10.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8070064-10.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ELIZABEL DA COSTA REIS SILVA

Advogado(s)
:
ANGELO VINICIUS MARQUES CIDREIRA MUNIZ, MARCELLE DE MEDEIROS GUIMARAES IMBASSAHY

Ementa.
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE ISENÇÃO DE ICMS PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DESTINADO A PESSOA COM DEFICIÊNCIA. VISÃO MONOCULAR. CARÁTER IRREVERSÍVEL. ENFERMIDADE SUFICIENTEMENTE COMPROVADA NOS AUTOS. DEFICIÊNCIA RECONHECIDA ATRAVÉS DA LEI FEDERAL Nº 14.126/2021. LAUDOS MÉDICOS IDÔNEOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. PRETENSÃO RESISTIDA DEMONSTRADA PELO PRÓPRIO INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A MANUTENÇÃO DA LIMINAR. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Trata-se de Agravo de instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra decisão interlocutória que, em sede de mandado de segurança, concedeu liminar para afastar o ato administrativo de indeferimento de isenção de ICMS formulado por cidadã portadora de visão monocular irreversível, determinando que o ente público não utilize a referida patologia ou a posse de Carteira Nacional de Habilitação como fundamento para negativa do benefício fiscal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em determinar se o portador de visão monocular faz jus à isenção tributária estadual destinada a pessoas com deficiência, à luz da Lei Federal nº 14.126/2021, e se a exigência de CNH com restrições ou o óbice da literalidade do Convênio ICMS nº 38/2012 podem prevalecer sobre os princípios constitucionais de inclusão e isonomia.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A visão monocular é classificada como deficiência sensorial do tipo visual para todos os efeitos legais, por força do art. 1º da Lei Federal nº 14.126/2021 e do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei nº 13.146/2015).

4. A interpretação literal do art. 111, II, do Código Tributário Nacional deve ser exercida de forma sistemática com os valores da dignidade da pessoa humana e da igualdade tributária (art. 1º, III e 150, II, da CF/88), não podendo a omissão nominal em convênios ou regulamentos excluir quem detém limitação sensorial severa e permanente.

5. A exigência de restrições na CNH prevista no Convênio ICMS nº 38/2012 é aplicável exclusivamente aos casos de deficiência física, sendo descabida sua extensão à deficiência visual, uma vez que a aptidão para dirigir não anula a condição de deficiente sensorial.

6. Precedentes desta Terceira Câmara Cível e do Superior Tribunal de Justiça que asseguram o direito à isenção para portadores de visão monocular.

7. Rejeição das preliminares de impetração contra lei em tese e de esgotamento do objeto, ante a existência de ato administrativo concreto e a plena reversibilidade da medida liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8. Decisão mantida. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Tese de julgamento: "
A visão monocular constitui deficiência visual para fins de isenção de ICMS, sendo ilegal o indeferimento administrativo baseado na ausência de previsão específica em convênios ou na falta de restrições na Carteira Nacional de Habilitação
".

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1º, III; 150, II; CTN, art. 111, II; Lei Federal nº 14.126/2021; Lei Federal nº 13.146/2015.

Jurisprudências relevantes citadas:
Apelação/Reexame Necessário 8086122-22.2024.8.05.0001, Rel(a). Des(a). Antonio Maron Agle Filho, Terceira Câmara Cível, Publicado em 17/12/2024; STJ - REsp: 2185814 RS 2024/0452824-5, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 22/04/2025, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJEN 28/04/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8070064-10.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante o
ESTADO DA BAHIA
e como Agravada
ELIZABEL DA COSTA REIS SILVA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da eminente Relatora.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DESª ANDRÉA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

A6